Tribunal: TCU
Processo: 007.263/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a existência e eventuais resultados de sistemas e práticas de prevenção e combate ao assédio em universidades federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional, promovida junto às universidades federais, com o objetivo de avaliar a existência e eventuais resultados de sistemas e práticas de prevenção e combate ao assédio nesses espaços, considerando normas e boas práticas de referência, com ênfase no período de 2023 a 2024. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 4o da Resolução TCU 315/2020: 9.1.1. às instituições Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal de Catalão (UFCat), Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Universidade Federal do Semiárido (Ufersa), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade Federal de Alfenas em Minas Gerais (Unifal-MG), Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) que adotem providências para a institucionalização de política (ou plano setorial, conforme nomenclatura do Decreto 12.122/2024) de prevenção e de combate ao assédio, com envolvimento e participação da comunidade universitária, visando à definição de condutas, à elaboração de fluxograma/protocolos de acolhimento, orientação, denúncias e de apuração/responsabilização dos casos de assédio, com definição de competências das unidades internas relacionadas ao tema e orientação da condução processual com perspectiva de gênero, bem como institua programas de capacitação e formação sobre assédio, com ampla divulgação no âmbito da instituição, em consonância com as previsões normativas da Lei 14.540/2023, da Lei 14.457/2022, do Decreto 12.122/2024, do Acórdão 456/2022-TCU-Plenário (Relator Walton Alencar Rodrigues), das Resoluções CNJ 351/2020 e 492/2023, do Guia Lilás e da Nota Técnica 1.869/2024/CGUNE/DICOR/CRG (Controladoria-Geral da União); 9.1.2. às instituições Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que adotem providências para revisar as ações e estratégias de prevenção e combate ao assédio de modo a garantir seu alcance a toda comunidade universitária, conforme art. 3o, §1o e art. 5o, inciso I, do Decreto 12.122/2024; art. 5o, inciso I, da Resolução CNJ 351/2020; 9.1.3. às instituições Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que adotem medidas para promover a participação de toda a comunidade universitária nos processos de acompanhamento e monitoramento da política (ou plano setorial, considerando a nomenclatura do Decreto 12.122/2024), conforme art. 4o e art. 5o, inc. I, do Decreto 12.122/2024; 9.1.4. à instituição Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) que adote providências para a institucionalização de ações e estratégias de prevenção e de combate ao assédio moral, com envolvimento e participação da comunidade universitária, conforme orientações do Decreto 12.122/2024; 9.1.5. às instituições Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade de Brasília (UnB), Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) que desenvolvam e implementem programa de capacitação sobre assédios sexual e moral, com cursos atualizados, capacitações sobre os fluxos/protocolos de acolhimento, orientação e de denúncias e capacitações para as equipes de apuração dos casos de assédio, com perspectiva de gênero, com base no art. 5o, inciso VII, da Lei 14.540/2023 e no art. 7o, inciso I, do Decreto 12.122/2024; 9.1.6. às instituições Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Universidade Federal de Goiás (UFG), Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que promovam a divulgação de canais acessíveis para a denúncia da prática de assédio, bem como da legislação pertinente, em consonância com o art. 5o, incisos IV e V, da Lei 14.540/2023; 9.1.7. às instituições Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) que promovam a definição de estruturação das instâncias internas para acolhimento, orientação e encaminhamento de denúncias de casos específicos de assédio, com integração das unidades internas, em consonância com Lei 14.540/2023 (art. 4o, inciso II, e o art. 5o, §§1o e 2o), na Lei 14.457/2022 (art. 23, inciso II), no Decreto 12.122/2024 (art. 2o, incisos II e IV) e nas orientações da Resolução CNJ 351/2020 (arts. 7o a 14); 9.1.8. às instituições Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) que promovam a definição de protocolos que visem a evitar revitimização, por meio de elaboração de fluxograma/protocolo de acolhimento e de orientação sobre as denúncias, com disseminação junto à comunidade universitária, em consonância a Lei 14.540/2023 (art. 5o, incisos III e VI), com o Decreto 12.122/2024 (art. 2o, incisos VI, VII e VIII) e Resolução CNJ 351/2020 (anexo II); 9.1.9. às instituições Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Itajubá (Unifei), Universidade Federal de Jataí (UFJ), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Universidade de Brasília (UnB), Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) que adotem providências para que as equipes/comissões de apuração e responsabilização sejam compostas e realizem a condução e o julgamento de processos envolvendo assédio com perspectiva de gênero, conforme orientações constantes da Nota Técnica 1.869/2024/CGUNE/DICOR/CRG, com base na Resolução CNJ 492/2023; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) que o não atendimento a diligência, no prazo fixado e sem causa justificada, e a sonegação de documento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal; fere ao disposto no art. 58, incisos IV e VI, da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União); 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Educação (MEC), à Comissão de Educação do Senado Federal, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara dos Deputados e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).